Tribunal: TJES
Processo: 5012837-64.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012837-64.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN MARCELO CYPRESTE PICOLI
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012837-64.2023.8.08.0012

RECORRENTE: F
ACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
JEAN MARCELO CYPRESTE PICOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE CONTRATUAL. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Recurso Inominado interposto no Id. 7967951. Contrarrazões interposta, id. 7967956, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7967951), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7967951), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante exposto,
acolho parcialmente
a preliminar de ilegitimidade, julgando extinto sem resolução do mérito o feito, na forma do art. 485, inc. VIII, do CPC com relação aos pedidos de cancelamento da cobrança sindical e a sua restituição dos valores.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais

para
a)
declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n° 0058169610

e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor;
b)

condenar o requerido na restituição simples do que foi descontado do benefício do autor a partir de abril/2023, corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação; e ainda,
c)
condenar o banco no pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais, desde a citação.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual o Autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado não contratado, vez que a intenção era contratar empréstimo consignado.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que o autor não pretendeu a contratação de cartão consignado.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, alega em síntese, a legalidade da contratação,

realização de saques pelo autor, descabimento de restituição de valores, inexistência de reparação moral, pugna ainda a compensação dos valores recebidos pelo autor.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese o Banco alegar ausência de provas, o material fático-probatório dos autos conduz à conclusão de que a parte autora comprova, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, cabendo ao Banco comprovar que cientificou o autor de forma clara e objetiva que estaria contratando empréstimo com cartão consignado.

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que o autor foi cientificado de forma clara e objetiva de que na verdade o requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras. Poderia o Banco ter anexado aos autos conversas em que informa ao autor com clareza o que este estaria de fato contratando.

Nesse diapasão, sendo o consumidor pessoa hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica deste, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda, verifica-se dos autos que sequer foi juntado o contrato assinado pelo autor.

Assim, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco, este responde de forma objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso em tela, não obstante o respeitável posicionamento do magistrado de origem, o autor requereu a declaração de inexigibilidade de débito. Em que pese a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, entendo que o retorno ao status quo anterior é a melhor solução para o caso em tela.

Ainda, o fato do autor ter realizado saques, não significa que tinha total ciência da modalidade de empréstimo contratada.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,

voto pela manutenção da R. sentença que

declarou a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

No que tange a compensação de valores, com razão o recorrente, pois comprova nos autos a existência de transferência ao autor, no valor de R$ 3.355,28 ( três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), id. 7967942, devendo tal valor ser compensados dos valores a serem pagos ao autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença a quo, apenas para autorizar a compensação de valores pelo Banco na quantia a ser paga ao autor,
,
mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

Custas de lei. Sem condenação em honorários advocatícios face a concessão parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)